Tribunal: TJPA
Processo: 0076680-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076680-10.2015.8.14.0301

APELANTE: EDERALDO DE SA SILVA

APELADO: JOANA DARC MARTINS DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVEDOR EM MORA. CLAUSULA PENAL. CONTRATO NÃO EXPRESSO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA MULTA PARA DESCUMPRIMENTO OU CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPRETAÇÃO LEVA A CRER QUE A PREVISÃO É PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO TOTAL. 40% DO VALOR DO IMÓVEL É FIXADO COMO ALTERNATIVA PARA RESCISÃO DO CONTRATO E NÃO PARA A SIMPLES CONSTITUTIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPOROVIDO.

I -
O Código Civil bem discrimina a diferença entre descumprir uma obrigação e constituir-se em mora, conforme redação do art.408, podendo a cláusula penal incidir sobre uma ou outra hipótese (art.409, CC).

II - Constata-se que o contrato não é claro acerca da incidência da multa sobre o descumprimento ou a constituição em mora, todavia, fato é que ele da a entender que se esta abordando a hipótese do descumprimento total da obrigação, haja vista que ele faz menção a multa para o caso de
RESCISÃO CONTRATUAL.

III - O alto valor fixado é compatível com o de uma indenização pelo descumprimento da obrigação no caso de rescisão do negócio, por conseguinte, não poderia o autor exigir cumulativamente o cumprimento da obrigação e o pagamento de multa de 40% sobre o valor total da venda, pois sem dúvida constituiria enriquecimento sem causa.

IV - Não faz sentido por uma dívida restante de R$1.390,77 (mil trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos) se aplicar uma multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

V - Resta, portanto, incontroverso que a multa estipulada estava como uma alternativa para o credor na hipótese de descumprimento total da obrigação, conforme art.410 do Código Civil.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
076680-10.2015.8.14.0301

APELANTE: EDERALDO DE SÁ SILVA

APELADO: JOANA DARC MARTINS DA FONSECA

ADVOGADO: SONIA MARIA MORAES DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDERALDO DE SÁ SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
JOANA DARC MARTINS DA FONSECA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que celebrou com a Requerida um contrato de compra e venda de um imóvel localizado no conjunto Satélite, travessa WE 09, n. 1435, bairro Park Verde, em Belém, sendo que o valor acordado foi o de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que seria pago mediante um sinal de R$100.000,00 (cem mil reais) e o restante com noventa dias, entretanto a Requerida teria pagado apenas o valor de R$96.400,00 (noventa e seis mil e quatrocentos reais), o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu a condenação da Ré ao restante do valor do imóvel, isto é R$53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais), bem como a multa contratual no valor equivalente a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Requerida ao pagamento do montante que ainda restava para quitar o valor total do imóvel, entretanto entendeu que não era o caso de aplicar a multa, em razão daquela tratar-se de cláusula penal para a hipótese de descumprimento total do pacto e não da simples mora.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em receber a multa contratual no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0076680-10.2015.8.14.0301

APELANTE: EDERALDO DE SÁ SILVA

APELADO: JOANA DARC MARTINS DA FONSECA

ADVOGADO: SONIA MARIA MORAES DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDERALDO DE SÁ SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
JOANA DARC MARTINS DA FONSECA.

O cerne da presente demanda gira em torno da pretensão do Apelante em receber a título de multa por descumprimento contratual o valor referente a 40% (quarenta por cento) do valor do imóvel objeto do contrato, que resultaria no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

O Juízo Singular entendeu que não era o caso de aplicar a multa, em razão daquela tratar-se de cláusula penal para a hipótese de descumprimento total do pacto e não da simples mora, que foi o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

Ao tratar do assunto o Código Civil bem discrimina a diferença entre descumprir uma obrigação e constituir-se em mora, conforme redação do art.408, podendo a cláusula penal incidir sobre uma ou outra hipótese (art.409, CC).

Analisando-se o expresso teor do contrato entabulado entre as partes, de fato constata-se que este não é claro acerca da incidência da multa sobre o descumprimento ou a constituição em mora, todavia, fato é que ele da a entender que se esta abordando a hipótese do descumprimento total da obrigação, haja vista que ele faz menção a multa para o caso de
RESCISÃO CONTRATUAL.

A sentença vergastada bem asseverou o seguinte:

“Todavia, como o título do item contratual que estabelece a clausula penal é multa/rescisão entendo que se trata de clausula penal alternativa, isto é, cuidou do inadimplemento total da obrigação, inclusive, o alto valor fixado é compatível com o de uma indenização pelo descumprimento da obrigação no caso de rescisão do negócio, por conseguinte, não poderia o autor exigir cumulativamente o cumprimento da obrigação e o pagamento de multa de 40% sobre o valor total da venda, pois sem dúvida constituiria enriquecimento sem causa. ”

Reputo como correta a interpretação exposta na sentença, haja vista o valor fixado a título de cláusula penal. De fato, ele aponta para uma hipótese de rescisão contratual e não de mera constituição em mora, que foi exatamente o que ocorreu no caso trazido a julgamento.

Não faz sentido por uma dívida restante de R$1.390,77 (mil trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos) se aplicar uma multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Resta, portanto, incontroverso que a multa estipulada estava como uma alternativa para o credor na hipótese de descumprimento total da obrigação, conforme art.410 do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023